Tribunal: TJMT
Processo: 0007090-21.2010.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
RANK CONSTRUTORA LTDA

Número do Protocolo: 120895/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO – CONFIGURADA – MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – MONTANTE DA INEXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INDENIZAÇÃO – FALTA DE PROVA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, §4, INCISO II DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À Administração Pública é atribuído, na forma da lei, o direito de proceder à rescisão unilateral de contratos integral ou parcialmente descumpridos.
O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Quanto a multa contratual verifica-se que razão assiste a apelante, uma vez que reconhecida a inexecução parcial do contrato por culpa da apelada, há que se sujeitar as penalidades previstas no instrumento contratual.
Em relação ao pedido de indenização, tanto do convênio 380/2007, quanto dos convênios 385/2007 e 387/2007, sendo que estes últimos foram quantificados pelo apelante, o mesmo não se desvencilhou do seu ônus probatório concernente a prova de que os valores foram antecipados a apelada, o que é crucial para o deferimento da indenização, o próprio recorrente se manifestou no sentido de que teve que contratar outra empresa para a execução dos serviços remanescentes e não demonstrou por meio de documentos hábeis, de forma clara e precisa, que antecipou as referidas quantias a apelada para agora reavê-las.
Ademais, vale ressaltar que o dano material não se presume, sendo necessária a efetiva demonstração de sua ocorrência, inclusive quantitativamente, de forma a possibilitar o reconhecimento de valor certo e determinado.
Quanto aos honorários, diante da sucumbência recíproca, esses serão rateados entre as partes no patamar de 50% para cada.
Em se tratando de sentença ilíquida, o quantum inerente a verba honorária será estabelecido após a liquidação dos julgados, nos termos do artigo 85, §4, inciso II, do Código de Processo Civil
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
RANK CONSTRUTORA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos no 7090-21.2010.811.0004 (Código 102087), julgou improcedente os pedidos e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §5o do CPC.
Nas razões recursais (fls.511/519), o Município sustenta que os serviços contratados não foram cumpridos fielmente pela parte recorrida, razão pela qual realizou dois termos de ajustamento de condutas com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, tendo sido acordado que no prazo de 30 dias o apelante contrataria uma nova empresa.
Argumenta que fora provado a inexecução parcial dos convênios de números 385/2007 e 387/2007 provenientes do Contrato no 457/2008, ante a vasta documentação carreada aos autos, no entanto, o juízo a quo entendeu por indeferir o pleito sob o fundamento de que restou improvado suas alegações.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso visto que os serviços contratados não foram executados fielmente, o que ocasionou prejuízos ao Município.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.523/525, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo provimento do recurso de apelação. (fls.534/537 - TJ)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos no 7090-21.2010.811.0004 (Código 102087), julgou improcedente os pedidos e condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §5o do CPC.
Pois bem.
As partes ora litigantes, posteriormente ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preço n. 03/2008, entabularam o contrato no 457/2008 (fls. 87/92), que tinham por objeto, respectivamente, a execução dos serviços de engenharia, através do repasse do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação, para Reforma e Ampliação das Escolas Estaduais Noberto Schwantes, Jardim Araguaia e Marisa Mariano.
Ocorre que os prazos para a realização dos serviços não foram cumpridos pela parte requerida, dando ensejo à rescisão unilateral dos contratos, conforme se verifica às fls. 113/116, com a imposição das sanções previstas tanto no edital de licitação, quanto no contrato.
Os documentos de fls. 107/109 e 136/147 (Termos de Vistorias e Ocorrências da Escola Estadual Norberto Schwantes) e fls. 110/112 e 125/135 (Termos de Vistorias e Ocorrências da Escola Estadual Jardim Araguaia), demonstram a sequência de eventos ocorridos, os quais ocasionaram a rescisão unilateral pela Administração Pública.
Verifica-se que, tanto no âmbito administrativo, como na presente ação, não se desincumbiu a apelada de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Nessa esteira, adoto parte do parecer da douta Procuradoria de Justiça, o qual merece destaque:
“A começar, importa enfatizar que, apesar de respeitável a conclusão do julgado despendido pelo juízo originário, os documentos guarnecidos nos autos nos autos revelam, claramente, a inexecução parcial das obras que foram objeto do Contrato Administrativo no 457/2008 (fls. 87/93) pactuado entre as partes.
No ponto, se infere dos documentos trazidos às fls. 113/116 que, por razões do próprio inadimplemento contratual, a avença restou unilateralmente rescindida pela administração municipal, o que, não há negar, deixou o ente público em situação de prejuízo, já que não obteve a conclusão da obra para a qual foi contratada a empresa demandada.
A justificar a ausência de conclusão da obra e o inadimplemento do contrato administrativo, a apelada atribui ao gestor público a promoção de embaraços que impediram o cumprimento integral do pactuado com a administração municipal.
Conforme documentos trazidos à inicial, ainda, é possível constatar que os Convênios firmados entre a Secretaria Estadual de Educação e o Município de Barra do Garças (que viabilizaram o contrato administrativo em questão), igualmente, foi rescindido pelo atraso no cumprimento da obra e não, especificamente, por conduta suspeita do gestor público da época. ”

Pois bem.
À Administração Pública é atribuído, na forma da lei, o direito de proceder à rescisão unilateral de contratos integral ou parcialmente descumpridos como dispõe o artigo 77 da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. ”
Na hipótese, a ré descumpriu cláusulas do contrato no 457/2008, firmado com o autor, na medida em que esse previa a conclusão das obras no prazo de 180 dias a contar da assinatura do pacto e, embora firmado aditivo de prorrogação de prazo, não houve a conclusão das escolas.
Do que se depreende dos Termos de Vistoria e Ocorrência às fls.107/109 e 110/112, além da responsabilidade contratual pela reforma e ampliação das escolas, a empresa falhou com seu dever de zelo no correto andamento da construção, fatalmente culminando em seu atraso e, por fim, na rescisão do contrato.
Desse modo, os motivos para a rescisão contratual estão elencados no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre os quais, a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados (artigo 78, inciso III, da Lei 8.666/93). Já o artigo 79, inciso I, da referida legislação dispõe, dentre outras hipóteses, que a rescisão do contrato por este motivo poderá ser determinada por ato unilateral da Administração:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
(...)
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.

Ademais, não se sustenta a tese da requerida de que a responsabilidade pela rescisão do contrato recai sobre o gestor público da época, porquanto o suposto atraso se deu em decorrência da falta de andamento da obra, conforme Parecer No 832/2009 proferido pela Secretaria Estadual de Educação (fls. 26), Notificação Extrajudicial (fls. 37), Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta n. 09/2010/ASEJ/SEDUC/MT referente a Escola Estadual Norberto Schwantes (fls. 118/120) e Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta n. 08/2010/ASEJ/SEDUC/MT pertinente a Escola Estadual Jardim Araguaia (fls. 121/124).
Sendo assim, a responsabilidade pela realização de obras para reforma e ampliação das escolas pertencia à contratada, que ainda celebrou aditivo contratual (fls. 93) com a finalidade de ampliar o prazo de execução das obras.
No entanto, a empresa demandada mesmo após ser notificada consoante fls. 37, permaneceu silente, ensejando assim, a rescisão contratual pelo Município contratante.
Nesse contexto, considerando-se os elementos probatórios constantes do feito, afigura-se adequado o pleito formulado na peça inicial, uma vez que restou demonstrado a conduta omissiva da apelada.
Posto isto, destaco entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - LEI No 8.666/93. À Administração Pública é atribuído, na forma da lei, o direito de proceder à rescisão unilateral de contratos integral ou parcialmente descumpridos. Hipótese em que a autora descumpriu cláusulas do contrato no 123.06/2008, firmado com a ré, na medida em que previa a conclusão da obra no prazo de 240 dias a contar da assinatura e, embora firmados dois aditivos de prorrogação de prazos, não houve a conclusão da escola, restando aproximadamente 55% a ser realizada. Tese da apelante de que a responsabilidade pela rescisão do contrato cabe ao ente público que não prospera, pois o suposto atraso em decorrência da necessidade de terraplanagem do terreno também recai sobre a construtora, nos termos do item 6 da descrição técnica da obra. Em que pese a terraplanagem tenha sido realizada pela municipalidade, incumbia à empresa contratada o zelo pelo correto funcionamento da empreitada. Responsabilidade pela rescisão do contrato adequadamente atribuída pelo Juízo a quo em face da apelante. Rescisão contratual procedida com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, reparação por danos moral e material. Aplicação dos arts. 77, 78, II e XII, e 79, I, da Lei no 8.666/93. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A concessão de gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, embora cabível, é medida excepcionalíssima e viável apenas quando demonstra, acima de quaisquer dúvidas, a incapacidade de arcar com os ônus financeiros do processo sem prejuízo do exercício da atividade econômica exercida. Referida exigência está consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Também a leitura a contrario sensu do § 3o do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", reforça a ideia da necessidade de comprovação de incapacidade financeira por parte das pessoas jurídicas, uma vez que o artigo 98 garante o direito a pessoas físicas ou jurídicas "com insuficiência de recursos". No caso concreto, o requerimento de gratuidade veio desacompanhado de qualquer prova, pelo que não merece guarida; igual sorte segue o pedido de gratuidade tão somente para o processamento da apelação, pelo mesmo motivo. Indeferido o pedido de gratuidade e, ao depois, comprovado o recolhimento do preparo. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Outra sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de redução da verba honorária, uma vez que, se considerado o percentual de conclusão da obra (45%) sobre o valor global da empreitada, o Juízo a quo fixou os honorários aquém do mínimo disposto na sistemática do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. De outra banda, mesmo que considerado o §8o do citado artigo, ainda não há que se falar em redução, uma vez considerados o grau de zelo e trabalho realizado pelo Advogado do réu, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo de tramitação (ação ajuizada em 21/06/2012 e sentenciada em 11/05/2016, quase quatro anos de trâmite). Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70070774344, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-08-2017)

APELANTE(S): MAURICIO CAVALCANTE – ME
APELADA(S): PLUGMAIS DISTRIBUIDORA – INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA UNILATERAL E INEXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA – DEFESA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ABANDONO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – ÔNUS DA PROVA – ATENDIMENTO PELA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o julgador singular formou sua convicção fundada nas provas já produzidas nos autos, considerando a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da inexistência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Diante do conjunto probatório dos autos, especialmente a prova documental, observa-se que a parte autora demonstrou os fatos alegados na petição inicial – quebra do contrato de prestação de serviços pela não conclusão da obra e abandono por parte da requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.
Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-
(N.U 0020335-51.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Assim, tenho que a alegação da recorrente em rescindir o contrato, sob o argumento de que houve inexecução parcial do mesmo por parte da apelada, deve prosperar.
Por fim, é cediço que, para que seja caracterizado o dano material, é necessário a presença, cumulativa, de três requisitos: o ato ilícito, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente.
Outrossim, é sabido que somente comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causando-lhe dano.
Ademais, vale ressaltar que o dano material não se presume, sendo necessária a efetiva demonstração de sua ocorrência, inclusive quantitativamente, de forma a possibilitar o reconhecimento de valor certo e determinado.
Nesse aspecto, pugna o apelante pela condenação da apelada ao pagamento de indenização pelo descumprimento parcial do contrato, com relação ao convenio no 380/2007 e respectiva multa contratual de 10%, bem como, na condenação da mesma no valor de R$ 113.038,66 (cento e treze mil e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), referentes aos convênios no 385 e 387 de 2007, com multa de 10% na quantia de R$ 11.303,86 (onze mil e trezentos e três reais e oitenta e seis centavos).
Inicialmente, quanto a multa contratual verifica-se que razão assiste a apelante, uma vez que reconhecida a inexecução parcial do contrato por culpa da apelada, há que se sujeitar as penalidades previstas no instrumento contratual.
Nesse sentido, colhe–se da cláusula décima quarta do instrumento contratual, in verbis:
“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções:
(...)
c) – multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial”. (Grifo nosso)
Não obstante, o apelante tenha quantificado o valor de R$ 113.038,66 em relação aos convênios 385 e 387 de 2007, nota-se que se trata de prova unilateral, e da mesma forma do convênio 380/2007 a quantificação da inexecução parcial da obra dar-se-á mediante apuração em liquidação de sentença por prova técnica.
Quanto ao pedido de indenização, tanto do convênio 380/2007, quanto dos convênios 385/2007 e 387/2007, sendo que estes últimos foram quantificados pelo apelante, o mesmo não se desvencilhou do seu ônus probatório concernente a prova de que os valores foram antecipadas a apelada, o que é crucial para o deferimento da indenização, o próprio recorrente se manifestou no sentido de que teve que contratar outra empresa para a execução dos serviços remanescentes e não demonstrou por meio de documentos hábeis, de forma clara e precisa, que antecipou as referidas quantias a apelada para agora reavê-las.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da sentença:
“Pois bem, em que pese à determinação judicial de fls. 206/208, ser clara em determinar a apresentação das guias de pagamento de empenhos, laudos técnicos autorizativos, planilha de execução original da obra, os boletins de medições de todas as obras, todos os anexos do edital de tomada de preço no 03/2008 e o cronograma físico financeiro, como prova do juízo, perscrutando os autos, verifico que o requerente não desincumbiu por completo de tal ônus. ”
Entendimento em sentido contrário, sem prova cabal do alegado poderia demandar enriquecimento sem causa, uma vez que estaria cobrando por serviços que sequer realizou os pagamentos.
Quanto aos honorários, diante da sucumbência recíproca, esses serão rateados entre as partes no patamar de 50% para cada.
Em se tratando de sentença ilíquida, o quantum inerente a verba honorária será estabelecida após a liquidação dos julgados, nos termos do artigo 85, §4, inciso II, do Código de Processo Civil.
Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de condenar a apelada pela inexecução do contrato no457/2008, aplicando-se em desfavor desta multa contratual de 10% estabelecida na cláusula decima quarta do convênio, cujo percentual de inexecução para sua quantificação será apurado em liquidação de sentença mediante prova técnica.
Diante da sucumbência recíproca, serão rateadas as custas processuais, ficando isenta a fazenda pública, e também os honorários sucumbenciais no patamar de 50% para cada.
Em se tratando de sentença ilíquida, o quantum inerente a verba honorária será estabelecida após a liquidação dos julgados, nos termos do artigo 85, §4, inciso II, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR